Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-90.2012.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003035-90.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (APELADO), EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RECURSO DOS REQUERIDOS/APELANTES – INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE COMODATO MODAL – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO – TESE NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM CONTRATO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUTOR QUE RESPONDEU AÇÃO JUDICIAL EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS REQUERIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VERBA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO –
RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
– APELO DO AUTOR – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUE DEIXOU DE AUFERIR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Autor insurge-se especificamente quanto ao capítulo da sentença que pretende reformar. No caso, o Autor interpôs o recurso com o objetivo de ser indenizado dos lucros cessantes, cujo pleito foi julgado improcedente pelo Juiz singular.

2- A apresentação de novo fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Precedentes. Na hipótese, não foram conhecidas as teses de que o caso versa sobre comodato modal e não contrato de locação, ou a de que durante o trâmite processual o contrato de comodato modal foi transmudado para gratuito, haja vista que foram trazidas apenas nas razões do Recurso. Na origem, tão-somente requereram a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que as partes ajustaram comodato gratuito por tempo indeterminado.

3- Se os Requeridos/Apelantes permaneceram na posse do bem e, conforme eles mesmos admitiram na Contestação, deveriam pagar as parcelas do financiamento, conservar o bem e abater o valor dos cheques dados pelo Autor/Requerido em pagamento pela compra do veículo, não há falar que a condenação ao pagamento de aluguel mensal no exato valor da prestação do financiamento, descontando-se as parcelas adimplidas, e a devolução dos cheques representa dupla penalização,
bis in idem
e/ou enriquecimento ilícito do Apelado.

4- A Lei processual civil estabelece no artigo 499, que a obrigação será convertida em perdas e danos quando for impossível a tutela específica. No caso, é impossível a devolução do caminhão pelos Requeridos/Apelantes porque o bem foi objeto de busca e apreensão e, inclusive, já foi leiloado.

5- Responder Ação judicial por culpa do inadimplemento dos Requeridos/Recorrentes, excede o mero dissabor da vida cotidiana e configura abalo de ordem moral que deve ser indenizado.

6- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não deve representar enriquecimento para o Autor e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo, decorrente da conduta ilícita do Réu. Mantida a verba indenizatória em R$ 8.000,00.

7- O STJ
"firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação."
(AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).

8-
“Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”
. (AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). No caso, o Autor/Apelante não trouxe provas do que deixou de auferir durante o prazo em que os Recorridos permaneceram na posse do caminhão. A condenação de lucros cessantes acrescidos ao dever de pagar o valor das parcelas do financiamento, cuja obrigação foi assumida pelos Apelados, configuraria
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003035-90.2012.8.11.0025

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
João Lúcio da Costa
e o segundo por
Edmilson Manoel Ettore de Queiroz
e pela microempresa
O.A. de Queiroz Agroindústria ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse de Veículo, ajuizada em pelo primeiro Apelante.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O julgador
a quo
:

(i) reconheceu a existência de contrato de locação de bens móveis entre as partes, a partir de 30/08/2008, tendo por objeto um veículo Volvo FH 12420, placa JZK8327, e um veículo reboque Schiffer, placa JZM5754;

(ii) declarou rescindido o contrato de locação em 04/04/2014, data em que os bens foram apreendidos e que a obrigação passou a ser, necessariamente, resolvida em perdas e danos;

(iii) condenou os Apelantes ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 4.863,52 (valor da prestação do financiamento), mensalmente, de 30/08/2008 a 04/04/2014, descontando-se as parcelas do financiamento adimplidas no período, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo prejuízo (data de vencimento das prestações);

(iv) diante da impossibilidade de reintegrar o Apelado na posse dos bens, condenou os Apelantes ao pagamento de perdas e danos equivalente ao valor de mercado dos veículos, segunda a Tabela Fipe na data de 04/04/2014 (quando apreendidos), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 04/04/2014;

(v) condenou os Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

(vi) condenou os Apelantes a devolver os dez cheques, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

(vii) compeliu os Apelantes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

O primeiro Apelante, Autor da demanda, insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de lucros cessantes. Pugna seja reconhecido o direito à indenização desde a data em que foi extinta a locação (04/04/2014) até a data em que o veículo seja pago ao Apelante.

Os Requeridos/Apelantes, por sua vez, alegam que o contrato inicial havido entre as partes e que previa contraprestação mensal transmudou-se para comodato gratuito durante o curso da demanda e que esse fato foi ignorado pelo Juiz
a quo
.

Aduzem que conclusão da sentença de que o negócio jurídico trata-se inteiramente de aluguel e não de comodato, tão somente por ter havido contraprestação, contradiz a Lei, na medida este fato não é suficiente a descaracterizar o comodato, notadamente o denominado “comodato modal” ou oneroso.

De outro norte, sustentam que a condenação ao pagamento de mensalidades por todo o período de utilização do veículo aliado ao dever de devolverem os valores que deveriam ter recebido do Apelado à título da compra e venda realizada, representa dupla penalização pela utilização do veículo, e enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Alegam que não é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em perdas e danos, haja vista que os requisitos para reintegração de posse não foram comprovados, em especial porque o Recorrido não constituiu os Apelantes em mora e porque o objeto da Ação foi fulminado pela busca e apreensão ocorrida em 2014 (no curso do processo e antes da sentença) diante do não pagamento das parcelas do financiamento pelo Recorrido. Ou seja, sustentam que ocorreu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de reintegração de posse.

Por fim, aduzem que não praticaram qualquer ato ilícito e, portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Subsidiariamente, almejam a redução da verba indenizatória, sob a tese de que foi arbitrada em valor excessivo e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

As Contrarrazões de Edmilson Manoel Ettore de Queiroz e da empresa O.A. de Queiroz Agroindústria ME constam do Id. 141271170 e, além de rechaçarem os argumentos do Apelo, suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A defesa recursal de João Lúcio da Costa consta Id. 141271172 e o Recorrido sustenta que nas razões do recurso há inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelos Requeridos/Apelados, haja vista que o Recurso interposto pelo Autor/Apelante combate especificamente o capítulo da sentença que pretende reformar, qual seja: os lucros cessantes.

Esse pedido foi julgado improcedente e o Autor/Apelante almeja seu acolhimento, sob a tese de que deixou de auferir lucro enquanto o caminhão estava na posse dos Recorrentes e, portanto, faz jus a essa verba indenizatória desde a data em que se extinguiu o contrato de locação (04/04/2014) até a data do pagamento do veículo pelos Recorridos.

Assim, tendo em vista que o Autor/Recorrente combateu especificamente o capítulo que pretende reformar, não há falar em não conhecimento do Apelo por ofensa à dialeticidade recursal.

Quanto ao argumento do Autor/Apelado de que os Requeridos/Apelantes utilizam argumentos novos em sede recursal, a questão será analisada juntamente com o mérito.

Pois bem. É fato incontroverso que o Autor/Apelante João Lúcio da Costa adquiriu, dos Requeridos/Apelantes, um caminhão e um reboque pelo preço de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

Financiou o veículo, pagou o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), cujo montante foi recebido pelos vendedores diretamente da financeira; pagou R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em moeda corrente e o remanescente, ou seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), deveria ser quitado mediante 10 (dez) cheques de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cada.

Também é incontroverso que depois de adquirir o caminhão e o reboque, esses bens permaneceram na posse dos vendedores. Contudo, o Autor/Apelante alega que locou o veículo para os Requeridos/Apelantes e, como forma de pagamento, se comprometeram a pagar as parcelas do financiamento pelo período de 15 (quinze) meses, colocariam pneus, fariam a manutenção, pagariam o motorista e descontariam o valor dos cheques. Isso é, a título de locação pagariam R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pois essa, conforme a petição inicial, é a quantia que um veículo desse porte rende ao mês.

Alegou, ainda, o Autor/Apelante que, findo o período de locação (15 meses – de março de 2008 a junho de 2009), solicitou a devolução do bem; contudo, os Requeridos/Apelantes se negaram a devolvê-lo, ao argumento de que estava
“bloqueado pela Justiça Federal/Ibama.”

De acordo com a inaugural, a Ação foi ajuizada 36 (trinta e seis) meses depois que os Requeridos/Apelantes se negaram a devolver o veículo, pois não pagaram as parcelas do financiamento, deixaram de promover a manutenção do bem e, por culpa dos vendedores, viu-se réu em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela financiadora.

Com esses argumentos, requereu a condenação dos Requeridos/Apelantes ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) decorrente de 26 (vinte e seis) pneus e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pela lataria e manutenção mecânica.

Pediu que os Requeridos/Apelantes fossem condenados ao pagamento de indenização por lucros cessantes no montante mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desde a data do término do contrato até o final da demanda ou a devolução do bem, sob a tese de que esse é o valor que o caminhão produz ao mês.

Requereu a devolução dos 10 (dez) cheques, ao fundamento de que foram dados apenas como garantia e que deveriam ser descontados do aluguel do veículo, além indenização por danos morais e a sua reintegração na posse do bem.

De outro norte, quando apresentaram Contestação, os Requeridos/Apelantes alegaram que não locaram o veículo, e sim que o bem lhes foi cedido em comodato verbal gratuito por tempo indeterminado.

Afirmaram que, em 30/08/2008, por meio de acordo verbal, o Autor/Apelante cedeu-lhes o caminhão e que os ganhos obtidos com o veículo serviriam para descontar os valores dos cheques, bem como pagariam as prestações do financiamento e as despesas naturais do veículo.

Ou seja, os Requeridos/Apelantes aduziram que o veículo foi entregue a título de empréstimo porque o Autor/Apelante não estava conseguindo honrar as prestações do financiamento e quitar os cheques nas datas previstas.

Afirmaram que na data em que o Autor/Apelante entregou o caminhão (30/08/2008) todas as parcelas do financiamento estavam vencidas e inadimplidas e que quitaram todos os débitos.

Aduziram que utilizaram o bem até 09/12/2010 e que até aquela data todas as despesas do veículo e das parcelas do financiamento foram por eles quitadas; entretanto, tendo em vista que não estavam conseguindo realizar o pagamento das parcelas com o rendimento do veículo, tentaram devolvê-lo ao Autor/Apelante, que se negou em recebê-lo.

Assim, de acordo com os Requeridos/Apelantes “encostaram” o caminhão.

O Juiz
a quo
não acolheu a tese de comodato gratuito alegada pelos Requeridos/Apelantes porque eles próprios admitiram a existência de contraprestação, quais sejam: o pagamento das parcelas do financiamento e que os ganhos com a utilização do bem seriam destinados ao abatimento dos dez cheques emitidos pelo requerente aos requeridos, bem como à manutenção do veículo.

De acordo com a sentença,
“comodato é a cessão gratuita e temporária da utilização de coisa infungível, de modo que a contraprestação estipulada entre as partes, por si só, faz sucumbir a pretensão dos requeridos de conferir ao negócio jurídico entabulado a natureza de comodato, caracterizando, em verdade, locação.”

Nas suas razões recursais, os Requeridos/Apelantes alegam que a conclusão da sentença de que o negócio jurídico trata-se inteiramente de aluguel e não de comodato, tão somente por ter havido contraprestação, contradiz a Lei, na medida que este fato não é suficiente para descaracterizar o comodato, notadamente o denominado “comodato modal” ou oneroso.

Ainda alegam que o contrato inicial entre as partes e que previa contraprestação mensal transmutou-se para comodato gratuito durante o curso da demanda e que esse fato foi ignorado pelo Juiz
a quo
.

Nas Contrarrazões, o Autor/Apelado aduz que essas teses constituem inovação recursal, pois na Contestação os Apelantes alegaram, tão somente, a existência de comodato legal, ou seja, o gratuito.

Está clara a inovação recursal. É cediço que com a estabilização objetiva e subjetiva da lide não é mais permitida a alteração de teses de defesa. O pedido está atrelado à causa de pedir, logo, os fatos e
fundamentos jurídicos
apresentados na inicial e na contestação como fundamentos do pedido não podem ser alterados em sede recursal.

Em outros termos, é vedado ao Réu alegar fatos que não constem da defesa ou alterar os fundamentos jurídicos ali expendidos em grau de recurso e apresentar tese diferente daquela já arguida, sob pena de ficar configurada inovação à lide, vedada pelo artigo 342 do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ainda quanto ao tema, oportuna a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...] No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
A apresentação

de novo
pedido ou
fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Alterar os limites do reconhecimento formulado na contestação é vedado em sede recursal
.
(TJ-DF 07129636320198070001 - Segredo de Justiça 0712963-63.2019.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Assim, não conheço das teses de que o caso versa sobre comodato modal e não contrato de locação, ou a de que durante o trâmite processual o contrato de comodato modal foi transmutado para gratuito, haja vista que foram trazidas apenas nas razões do Recurso. Na origem, tão-somente requereram a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que as partes ajustaram comodato gratuito por tempo indeterminado.

Os Requeridos/Apelantes também sustentam que a condenação ao pagamento de mensalidades por todo o período de utilização do veículo aliado ao dever de devolverem os valores que deveriam ter recebido do Apelado a título da compra e venda, representa dupla penalização pela utilização do veículo, e enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

A primeira vista, pode-se concluir pelo acolhimento desse argumento; contudo, não se pode olvidar que ambos – Autor e Requeridos – não dissentiram quanto ao fato de que enquanto o veículo permanecesse na posse dos vendedores (Requeridos/Apelantes), estes ficariam responsáveis pelo pagamento das parcelas do financiamento, das despesas naturais do bem e que o rendimento com a utilização do caminhão serviria para abater o valor dos cheques dados em pagamento.

O documento denominado “Relatório de C/C Fornecedor 1/1/2008 a 2/2/2012 – EXTRATO”, carreado para os autos pelos Requeridos/Apelantes comprova que desde 30/08/2008 estiveram na posse do bem.

A testemunha Eduardo Rodrigues da Silva, que trabalhou na Secretaria Municipal de Obras nos anos de 2013 a 2016, informou que o veículo trabalhou para a Prefeitura de Juína-MT por um período de 4 a 5 meses e que o Apelante Edmilson Manoel Ettore de Queiroz foi quem cedeu o bem para a Prefeitura daquele Município pelo tempo determinado.

É inconteste que, em 04/04/2014, o caminhão foi apreendido na posse dos Requeridos/Apelantes em virtude da inadimplência em relação às parcelas do financiamento que se comprometeram em pagar.

Logo, não há dúvida de que os Requeridos/Apelantes permaneceram na posse do bem e utilizaram o veículo no período compreendido entre 30/08/2008 a 04/04/2014, período no qual, conforme eles mesmos admitiram na Contestação, deveriam pagar as parcelas do financiamento, conservar o bem e abater o valor dos cheques dados pelo Autor/Requerido em pagamento na compra do veículo.

Logo, não há falar que a condenação ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 4.863,52 (valor da prestação do financiamento), de 30/08/2008 a 04/04/2014,
descontando-se as parcelas do financiamento adimplidas no período
, e a devolução dos cheques representa dupla penalização,
bis in idem
e/ou enriquecimento ilícito do Apelado, pois os próprios Recorrentes não negam que se comprometeram pagar a parcela do financiamento e abater o valor dos cheques com o rendimento do caminhão.

De acordo com os Requeridos/Apelantes, também não é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em perdas e danos, haja vista que os requisitos para reintegração de posse não foram comprovados, em especial porque o Recorrido não constituiu os Apelantes em mora e porque o objeto da Ação foi fulminado pela busca e apreensão ocorrida em 2014 (no curso do processo e antes da sentença) diante do não pagamento das parcelas do financiamento pelo Recorrido. Ou seja, sustentam que ocorreu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de reintegração de posse.

A insurgência recursal não exige maiores fundamentos jurídicos para ser rejeitada, pois a própria Lei processual civil estabelece no artigo 499, que a obrigação será convertida em perdas e danos quando for impossível a tutela específica.

No caso, é impossível a devolução do caminhão pelos Apelantes porque, conforme já exposto neste voto, o bem foi objeto de busca e apreensão e, inclusive, já foi leiloado.

Assim, não há outra solução, exceto a conversão da obrigação de restituir o caminhão em perdas e danos, tal qual sentenciado.

Aliás, conforme a orientação do STJ,
“verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença
.” (STJ - REsp: 1358726 RJ 2012/0109678-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014).

Por fim, os Recorrentes aduzem que não praticaram qualquer ato ilícito e, portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Subsidiariamente, almejam a redução da verba indenizatória, sob a tese de que foi arbitrada em valor excessivo e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Não há dúvida de que o Autor/Apelado sofreu constrangimentos que superam o mero dissabor, por ter sido surpreendido com a Ação de Busca e Apreensão, na qual figurou como Réu, em virtude do inadimplemento do ajuste verbal pelos Apelantes.

Responder Ação judicial por culpa do inadimplemento dos Recorrentes, sem dúvida, excede o mero dissabor da vida cotidiana e configura abalo de ordem moral que deve ser indenizado.

No que concerne ao valor da indenização, sabe-se que deve ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não deve representar enriquecimento para o Autor e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo, decorrente da conduta ilícita do Réu.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor arbitrado - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não pode ser considerado excessivo a ponto de exigir redução. Tal montante está em sintonia com os princípios acima citados e com os objetivos da reparação de ordem moral, não acarreta enriquecimento indevido do Recorrido, serve de lenitivo e não onera demasiadamente os Recorrentes.

De igual modo, a sentença não comporta reparo no que tange ao termo inicial dos juros de mora, pois é cedido que, em se tratando de relação contratual, o consectário incide desde a citação.

Com efeito, o STJ
"firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação."
(AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).

Com essas considerações, o Recurso interposto pelos Requeridos/Apelantes deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Em relação ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor da demanda, imperioso o seu desprovimento.

O Apelante não trouxe provas do que deixou de auferir durante o prazo em que os Recorridos permaneceram na posse do caminhão.

Portanto, a sentença não comporta reforma, porque é certo que
“os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”
. (AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão:

A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
(AgInt no REsp n. 1.963.583/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Aliás, a condenação de lucros cessantes acrescidos ao dever de pagar o valor das parcelas do financiamento, cuja obrigação foi assumida pelos Requeridos/Apelados, configuraria
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso interposto pelos Requeridos - Edmilson Manoel Ettore de Queiroz e O.A. de Queiroz Agroindústria ME e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Desprovejo o Recurso de Apelação do Autor João Lúcio da Costa.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023